Tribunal: TJMT
Processo: 0015724-31.2014.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015724-31.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALACE ALVES DE SOUZA - CPF: 047.723.301-51 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDENI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 042.278.801-57 (EMBARGADO), VALDENI OLIVEIRA DA SILVA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALACE ALVES DE SOUZA - CPF: 047.723.301-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
OPOSIÇÃO MINISTERIAL
.

DELITO DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP).
PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO PARA DESPONUNCIAR DOIS RECORRENTES COM FUNDAMENTO NO ART. 414 DO CPP.
ALEGADA OMISSÃO
. IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR REBATER UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO. SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP.

IX DA CF.
ACLARATÓRIOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em RESE, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se que seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de tese já analisada no recurso e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF.

Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o órgão ministerial da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, contrariando a tese acusatória esgrimida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
0015724-31.2014.8.11.0015
, esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso defensivo,

para despronunciar
Fernando dos Santos Souza
e
Valdeni Oliveira da Silva
com fulcro no
art. 414, do CPP
(ID
163147150).

Contra o indigitado
decisum
, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opôs estes Embargos de Declaração, alegando que o Acórdão padece de
omissão
porque não apreciou tese exposta nas contrarrazões ao RESE, acerca dos “
motivos da testemunha presencial dos fatos ter alterado o depoimento em juízo (...) por temor à sua vida e de seus familiares
”, vez que os embargados seriam integrantes de facção criminosa (
Comando Vermelho
) (ID 16490672).

A defesa dos embargados
Fernando

e

Valdeci

se manifestou pela
rejeição dos aclaratórios
(ID
166951170).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
0015724-31.2014.8.11.0015
, esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso defensivo,

para despronunciar
Fernando dos Santos Souza
e
Valdeni Oliveira da Silva
com fulcro no art. 414, do CP
P.

No entanto, inconformada com o resultado do Acórdão,
a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opôs estes Embargos de Declaração, sob o argumento de a indigitada decisão padece de omissão, porque não apreciou tese exposta nas contrarrazões ao RESE, acerca dos “
motivos da testemunha presencial dos fatos ter alterado o depoimento em juízo (...) por temor à sua vida e de seus familiares
”, vez que os embargados seriam integrantes de facção criminosa (
Comando Vermelho
).

No entanto
, o título judicial
não
merece reparos.

Primeiramente, o acórdão impugnado abordou devidamente as matérias alegadas pelas partes (defensiva e acusatória), conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado (ID 1
63147150
),
in litteris
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOIS RECORRENTES – 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE – 2. DESPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CALCADOS EM PROVA EXTRAJUDICIAL E EM TESTEMUNHO INDIRETO – 3. DESQUALIFICAÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA – 3. RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Sendo a sentença de pronúncia mero
juízo declaratório de aptidão da acusação para ser submetida à análise do Tribunal do Júri
, basta, para sua admissibilidade, que haja provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

2.

Desse modo, neste momento processual, há que se observar que a absolvição sumária com base no art. 415, II, do CPP, só é possível quando indubitavelmente comprovado que os recorrentes não são os autores do homicídio que lhes foi imputado na denúncia, que não é o caso dos autos, eis,

que há prova de que os recorrentes foram os executores do homicídio, no entanto, colhida na fase extrajudicial em delegacia de polícia, circunstância que por óbvio não é a prevista em lei e que autorizaria o decreto de absolvição sumária;

3.

A decisão de
pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em testemunhos indiretos, que, por serem meros depoimentos por ‘ouvir dizer’, não possuem credibilidade suficiente para autorizar a submissão dos acusados ao Plenário do Tribunal do Júri;

4.

Torna-se prejudicada a análise da pretendida exclusão das qualificadoras, se despronunciados os recorrentes, considerando-se que a despronúncia por ser mais abrangente, já contempla o reconhecimento da inexistência de qualificadoras, considerando-se não haver nos autos, como assentado no voto sequer, prova suficiente da autoria do crime necessária à submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri”. sic.

Da breve leitura da ementa supramencionada, nota-se que inexiste qualquer ponto omisso, obscuro, contraditório ou, até mesmo, ambíguo na decisão atacada, medida considerada crucial para se acolher os Embargos de Declaração, a teor do que estabelece o art. 620, do CPP. Vejamos a orientação deste Tribunal acerca do tema,
ad litteram
:

“Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos”. (N.U 0000348-13.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Nestes aclaratórios
, a
d. PGJ
alega que o Acórdão invectivado não considerou prova importante acerca da autoria delitiva (omissão), abordada em sede de contrarrazões do MP de 1º grau (ID 149902707), em relação à testemunha ocular e privilegiada,
W. P. S. H.,
que “
confirmou a identidade dos autores do homicídio
”.

Expõe que, a referida testemunha, entretanto, teria modificado seu depoimento na fase judicial, por temor à sua vida e de seus familiares, diante da informação que os embargados e supostos autores do crime,
Fernando dos Santos Souza
e
Valdeni Oliveira da Silva,
seriam integrantes de facção criminosa intitulada de
Comando Vermelho
.

Além disso, a embargante defende que na hipótese, deve-se levar em conta a possibilidade de a testemunha privilegiada
“reconsiderar a versão que foi apresentada na instrução processual quando for novamente e inquirida no julgamento pelo Tribunal do Júri
”.

A tese alegada foi devidamente apreciada quando do julgamento do RESE, ocasião em que esta Terceira Câmara Criminal entendeu que:

“
Especificamente na hipótese dos autos, os recorrentes entendem que o depoimento judicial do informante
Fabio Quevedo Maciel
assumindo a autoria delitiva e os isentando de culpa é o suficiente para afastar quaisquer indícios de autoria em relação a eles, autorizando, via de consequência, suas absolvições sumárias com base no art. 415, II, do CPP (estar provado que o agente não é o autor do crime).

Ocorre que para que se absolva sumariamente um réu acusado da prática de um crime doloso contra a vida com alicerce em tal dispositivo legal, é necessário que não existam dúvidas acerca de sua inocência, ou seja, o exame superficial que se faz da culpa nesta fase processual deve ser suficiente para atestar cabalmente sua inocência não podendo existir um único elemento em contrário.

Poderia se pensar que não há nada mais contundente para rechaçar uma imputação penal que o fato de terceira pessoa assumir a autoria delitiva e afastar a participação dos até então acusados, entretanto, tal raciocínio não se aplica ao caso em razão do depoimento extrajudicial da testemunha
presencial

W.P.S.H
(qualificada como testemunha privilegiada nos termos do Provimento n. 27/2013/CGJ)
, os apontado como executores do homicídio em questão.

(...)

De outro lado, tem-se que: I) a testemunha privilegiada retificou, em juízo, a versão prestada na delegacia, passando a sustentar que não sabe quem ceifou a vida do ofendido; II)

os demais depoimentos judiciais são todos por “ouvir dizer” (
hearsay
), eis que calcados na versão extrajudicial de
W.P.S.H
. “. sic.

Como se nota,
toda
a controvérsia relacionada à autoria do crime na espécie foi submetida à profunda análise do órgão colegiado, que, de
forma
clara
,
objetiva
e
coesa
, reconheceu a despronúncia dos acusados, a considerar, em especial, que o
informante
Fabio Quevedo Maciel
, durante seu depoimento judicial,
assumiu a autoria delitiva,
o que por consequência, isentou os embargados de culpa.

Por zelo, ressalto que o Acórdão impugnado
acolheu a tese defensiva
,
parcialmente
,
“
por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova (CPP, art. 414, parágrafo único)
”.

Recordo, ainda, que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, os quais estão em clara observância, inclusive, ao art. 93, IX da CF, critérios estes, que reputo atendidos na hipótese em debate. Trago à baila julgado do STF:

“II – Busca-se tão somente a
rediscussão
da matéria, porém os
embargos
de
declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III
– O Órgão Julgador não está obrigado a
rebater
pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. IV –
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei) 3. Ante o exposto, rejeito os
embargos
de
declaração
(
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a):
Min. NUNES MARQUES
Julgamento:
07/03/2022
Publicação:
10/03/2022
). Destaquei.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada pela d. PGJ nestes Embargos de Declaração – sob o pretexto de que o julgado seria
omisso
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“
O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos”. (N.U 1005398-81.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão,
afasto
a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023